Tribunal: TJSP
Processo: 2182268-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, NOS TERMOS DO ART. 854, §3o DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE" NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, NOS TERMOS DO ART. 854, §3o DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE" NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.